Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ÔNUS DO CREDOR. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia.
2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
2.1. O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida.
3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.